Tribunal: TJSP
Processo: 3000468-73.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida anulação da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto. Alegação de desrespeito à súmula vinculante n. 56. Inocorrência. SAP informou ao juízo de origem que há vaga disponível. Insurreição contra a ausência de intimação prévia à expedição do mandado de prisão. Impossibilidade. Jurisprudência sólida deste E. Tribunal no sentido de que a

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida anulação da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto. Alegação de desrespeito à súmula vinculante n. 56. Inocorrência. SAP informou ao juízo de origem que há vaga disponível. Insurreição contra a ausência de intimação prévia à expedição do mandado de prisão. Impossibilidade. Jurisprudência sólida deste E. Tribunal no sentido de que a intimação prévia somente é necessária quando não há vaga disponível para cumprir a pena no regime adequado. Juízo de origem agiu conforme orienta o Comunicado n. 628/2022 da CG do TJSP. Alegação de desrespeito ao contraditório, pois o juízo de origem decidiu sem que a impetrante se manifestasse. Desnecessidade. Ato meramente administrativo prescinde de manifestação das partes, não havendo desrespeito ao contraditório. Ilegalidade não constatada. Ordem denegada.